Tribunal: STF
Processo: HC 222210
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Habeas Corpus nº 780.135/SP não foi conhecido pelo Ministro Relator.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II, V e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante restrição da liberdade da vítima e com emprego de arma branca). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. 



    4. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o mencionado habeas corpus. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ser inidônea a fundamentação que respaldou a aplicação do regime mais gravoso. Aludem aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF e ao verbete nº 440 da Súmula do STJ. Destacam a primariedade. Alegam inobservado o princípio da non reformatio in pejus, uma vez que o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação da defesa, teria acrescentado fundamentos, não contidos na sentença, para justificar a imposição do regime fechado. 



    6. Buscam, liminarmente e no mérito, a readequação do regime de cumprimento de pena do paciente, estabelecendo-se o semiaberto. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 07/07/2021. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    9. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 07/07/2021, tendo sido formalizada esta impetração em 11/11/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Observo que o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da sanção, entendeu adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, ante a gravidade do crime perpetrado, aludindo à acórdão representativo da jurisprudência do Tribunal local. Eis o excerto da decisão: 



    “(...) Justifica-se a eleição do regime mais gravoso para o cumprimento do suplício corporal na medida em que "em se tratando de crime de roubo, imperiosa é a fixação do regime inicial fechado para o desconto da reprimenda, ainda que se trate de agente primário e sem antecedentes criminais, pois referido regime é o mais adequado ao agente que comete crime de roubo, por se tratar de delito atormenta a sociedade, colocando-a em verdadeiro pânico, de sorte que criminoso desta natureza, que ameaça e amedronta a vítima, como in casu, colocando em risco a vida dos cidadãos honestos e trabalhadores,deve ser tratado com todo o rigor da lei. Privilegiar autor desse crime, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender as finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção de crime" (TJSP - Apelação nº0004792-23.2009.8.26.0150, 14ª Câmara de Direito Criminal; j. 08.10.2015). (...)” (e-doc. 7, p. 5).



    12. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento à apelação da defesa, assentou o não cabimento de regime mais brando. Eis o que consta da decisão:



     



    “(...) No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observa-se que os acusados permaneceram 102 dias custodiados cautelarmente, conforme consta nas Guias de Recolhimento Provisórias (fls. 351/352 e 353/354), lapso temporal compreendido entre as prisões em flagrante, ocorridas em 15/10/2020 (fls. 01/02) e a publicação da r. sentença (27/01/2021). Decotado esse tempo da pena imposta, o saldo que lhes resta a cumprir autorizaria, na apreciação exclusiva do § 2.º do art. 33 do Código Penal, a fixação de regime mais brando. Todavia, as circunstâncias judiciais desfavoráveis já ressaltadas nesta decisão, tais como a prática do crime em concurso de agentes, com emprego de arma branca, mediante restrição de liberdade da vítima e a gravidade concreta da conduta, conforme acima salientado, impedem, nos termos do § 3.º do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração do regime fechado fixado na r. sentença.” (e-doc. 6, p. 14; grifos nossos).



    13. Também o Superior Tribunal de Justiça, no ato dito coator, entendeu justificado o regime fechado, considerando correta a óptica adotada nas instâncias antecedentes. Veja-se o seguinte trecho do pronunciamento: 



    “(...) Consoante se verifica, o regime fixado, fechado, foi fundamentado na gravidade concreta do delito praticado, destacando-se a esse título o fato que o crime foi praticado por dois agentes, cada um portando uma arma branca, sendo certo que a vítima foi puxada para dentro do veículo e obrigada a lá permanecer sob ameaças de morte, com uma faca apontada para sua cabeça, sendo posteriormente “jogada” para fora do automóvel ainda em movimento, causando-lhe ferimentos. 



    Ao assim decidir, o Tribunal local o fez em consonância com entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte, segundo o qual justifica o recrudescimento do regime prisional a gravidade concreta do delito praticado. (...)” (e-doc. 8, p. 4; grifos nossos).



    14. Com efeito, apesar de fixada a pena definitiva em quantum inferior a 8 anos, não serem as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP negativas, nem cuidar-se de reincidente, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial fechado. Isso porque, ao fazê-lo, o Juízo de primeira instância, no que teve a visão confirmada pelo Tribunal de origem, explicitou os motivos concretos pelos quais entendeu ser mais adequado o regime fechado. Também o Superior Tribunal de Justiça considerou válida a imposição do regime mais gravoso, uma vez fundamentado na gravidade concreta do delito. 



    15. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Nesse mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. 



    16. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Juízo, na fixação do regime inicial de cumprimento, pode observar também as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    17. Por fim, não procede o argumento referente à ocorrência de reforma prejudicial, no julgamento da apelação, uma vez que o Tribunal de Justiça, no ponto em que procedeu à análise do regime de cumprimento de pena fixado na sentença, apenas reiterou a conclusão do Juízo, no sentido da validade da imposição do fechado, ante os contornos e gravidade do crime, não havendo piora da situação do paciente. 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator